Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL. CIÊNCIA OU INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE NÃO VERIFICADA. TRANSCURSO DO PRAZO CERTIFICADO NOS AUTOS. EQUÍVOCO. OPORTUNIDADE DE EMENDA NÃO EFETIVADA ANTES DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante não teve ciência da decisão que determinou a emenda à inicial, via sistema PJe ou por meio de publicação no DJe. Desse modo, constata-se o equívoco da certidão emitida no dia 28/1/2020, no sentido de “que transcorreu in albis o prazo para manifestação pela parte autora” (ID 15133642). Diante de tal quadro, conclui-se que não foi efetivamente oportunizado ao embargante prazo para emendar a petição inicial, o que consubstancia cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação.
3. A par de tal quadro, se a r. sentença, que indeferiu a petição inicial, não observou a necessidade de intimação do embargante para efetuar a emenda à inicial, a sua cassação é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.